Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705835-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de petição protocolizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA AS (apelado) posterior ao acórdão de ID 19541773 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante. O peticionante informa a realização de acordo com o fito de encerrar a demanda (ID 19752321). Por conseguinte, requer a homologação da transação pactuada, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Posteriormente, o apelante LUAN LUCAS MOTA GOMES apresentou petição de ID 19755498, ratificando a existência de acordo entre as partes e reiterando o pedido de homologação da transação pactuada, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. Tal pedido, contudo, não pode ser analisado, tendo em vista o exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão. Frente a tal circunstância, a pretensão deve ser analisada pelo Juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator